Tribunal: TJDFT
Processo: 0774094-18.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CURSO PAGO E NÃO MINISTRADO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. CUSTOS EXTRAS E REPETIÇÃO EM DOBRO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré a restituir R$ 564,65.
2. Requer a condenação da autora à restituição do valor de R$ 564,65 em dobro, ao pagamento de despesas extras e da perda de chance de trabalho, assim como ao pagamento de R$ 5.000,00 para reparação de dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal impõe a análise dos pedidos de restituição do preço na modalidade em dobro, do ressarcimento das despesas extras, da alegação de perda de chance de trabalho, não requeridos na inicial, assim como de ocorrência de dano moral.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. No caso destes autos a autora contratou da ré um curso para extensão de cílios, tendo pagado R$ 564,65, não tendo sido o curso ministrado e tampouco o preço restituído.
5. Os pedidos de repetição do preço em dobro, de ressarcimento de despesas extras e de alegação de perda de chance de trabalho não foram formulados na inicial, caracterizando inovação recursal, impedindo o respectivo conhecimento, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição, ao juízo natural e à ampla defesa/contraditório.
6. Quanto ao pedido remanescente, impõe esclarecer que é devida a reparação moral em casos graves de violação dos direitos extrapatrimoniais da personalidade, tais como nome, imagem, intimidade, liberdade, incolumidade física/psicológica. Não se tratando de dano moral presumido, deveria a parte autora ter demonstrado o efetivo dano moral experimentado, o que não ocorreu, não transbordando as circunstâncias narradas pela autora o mero inadimplemento contratual.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido na parte conhecida.
8. Em observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixa-se o valor de R$ 200,00 a título de honorários advocatícios ao patrono dativo do recorrente, nomeado na decisão ID 67511148. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto 43.821/22) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e a respectiva baixa dos autos.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes: CF, art. 5o, inc. LV; e CPC, art. 373, inc. I.